Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704747-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. T. P. DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta por M. T. P., representado por T.S.T., confirmou a antecipação de tutela para determinar ao réu/apelante o custeio e a disponibilização ao autor/apelado do medicamento epinefrina (Epipen Jr 0,15 mg - adrenalina auto injetável), conforme prescrição do médico assistente. Sem custas e sem honorários (ID no 19048163). 2. A decisão de ID no 19048047, que deferiu a tutela antecipada, foi cassada pelo AGI no 0700613-12.2019.8.07.9000 (ID no 19048168). Cumprimento no ID no 19048169. O Juiz ressaltou que já havia sentença. 3. Nas razões recursais de ID no 19048175, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser necessária a participação da União na demanda. Cita os Temas 500 e 793 do STF. No mérito, destaca que o medicamento não é registrado na ANVISA nem padronizado, o que impede o fornecimento. Acrescenta que o caso não preenche os parâmetros estabelecidos no Tema 106 do STJ. 4. Sustenta a existência de medicamentos alternativos na rede pública e argui a falta de interesse processual. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 19048178). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID no 19201131, págs. 1-8). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria já foi analisada em repercussão geral e em recurso repetitivo. 10. O apelado pediu o fornecimento do fármaco adrenalina/epinefrina, existente no SUS, mas em apresentação não padronizada (Epi-pen, acionável por caneta). 11. Embora a apresentação auto injetável tenha registro na ANVISA desde 7/3/2018 (registro no 10355870018. In: https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351029977200491/), ainda não possui a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC - Lei no 12.401/2011). 12. A liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. 13. Após amadurecimento da matéria, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 14. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 15. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifo na transcrição] 16. O réu/apelante é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos. Como visto, essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/90, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 17. O pedido inicial abrange a incorporação de um novo medicamento (Epipen Jr 0,15 mg - adrenalina auto injetável), o que caracteriza o interesse da União. Nos termos da CF, art. 109, I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. DISPOSITIVO 18. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para cassar sentença e determinar a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Justiça Federal do Distrito Federal. Julgo prejudicada a análise do mérito. 19. Redistribuam-se os autos. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO